Tribunal: TJPA
Processo: 0029704-62.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º,II, do CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas Auto de apreensão e apresentação, bem como pelo depoimento testemunhal, na fase policial, confirmado, em juízo, pelas declarações da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Equivoco. Já aplicada peloi juízo a quo. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES ? De oficio o emprego de arma, tipo faca, deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALEX CHRISTIAN BARRETO KISNER
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0029704-62.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º,II, do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas Auto de apreensão e apresentação, bem como pelo depoimento testemunhal, na fase policial, confirmado, em juízo, pelas declarações da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Equivoco. Já aplicada peloi juízo
a quo.
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES - De oficio o emprego de arma, tipo faca, deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALEX CHRISTIAN BARRETO KISNER
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0029704-62.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ALEX CHRISTIAN BARRETO KISNER, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Consta da denúncia que no dia 30 de novembro 2017, a vítima Mikael William do Rego Araújo, caminhava em via pública, quando um indivíduo não identificado, se aproximou e pediu que entregasse seu celular, ocasião que não entendeu, fazendo com que o mesmo fosse embora, porém, em seguida, o ora denunciado, também em uma bicicleta, levantou a camisa mostrando uma faca e puxou o celular da cintura da vítima.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou ALEX CHRISTIAN BARRETO KISNER, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base para o mínimo legal e exclusão do concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base para o mínimo legal e exclusão do concurso de pessoas.

A materialidade do delito, restou satisfatoriamente comprovada, através do Auto de apreensão e apresentação (fls. 11 do apenso), bem como pelo Auto de entrega (fls. 12 do apenso).

A autoria, de igual forma, através do depoimento testemunhal, na fase policial, corroborado pelas declarações da vítima, em juízo, proferido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Mikael William do Rego Araújo, declarou que estava saindo do colégio, com um amigo, quando foi abordado por dois indivíduos um em cada bicicleta, que após o primeiro ter ido embora, o apelante, de posse de uma faca, tomou seu celular e empreendeu fuga logo em seguida, porém, com ajuda de populares, conseguiram acionar a policial e prender o apelante, ainda de posse de seu celular, ressaltou que o outro individuo sumiu.

Dessa forma, não há como absolver o apelante, posto que autoria e materialidade devidamente comprovadas, principalmente pelas declarações da vítima, corroborada por outros elementos de prova.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

A pena base já fora estabelecida no mínimo legal, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Na terceira fase, entendo que de oficio o emprego de arma, tipo faca, deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
Omissis...
2)
Omissis...
3)
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO -

3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
4.
Omissis...
5.
Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Assim, não há como desclassificar o delito para roubo simples, pois pelo depoimento testemunhal e especialmente as declarações da vítima, restou comprovado o concurso de pessoas, restando em consonância com a jurisprudência dominante.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) Omissis... 2) Omissis... 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO - 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Omissis... 5. Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA